Tribunal: TJSP
Processo: 2211800-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título judicial - exação de verba honorária sucumbencial - insurgência contra decisão que trouxe cancelada a distribuição por inadequação da via eleita - faculdade do causídico, no entanto, de executar os honorários sucumbenciais ou nos autos da ação originária ou em de demanda autônoma - exegese dos artigos 23, "caput", e 24, "caput" e §1o, do Estatuto da

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título judicial - exação de verba honorária sucumbencial - insurgência contra decisão que trouxe cancelada a distribuição por inadequação da via eleita - faculdade do causídico, no entanto, de executar os honorários sucumbenciais ou nos autos da ação originária ou em de demanda autônoma - exegese dos artigos 23, "caput", e 24, "caput" e §1o, do Estatuto da Advocacia - decisão reformada - recurso provido.